Tribunal: TJDFT
Processo: 0001249-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. INTEMPESTIVIDADE DA EMENDA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal da ré contra sentença condenatória.
2 – Apelação criminal. Na forma do art. 81, § 1o., da Lei n. 9.099/1995, as razões da apelação criminal nos juizados especiais criminais, devem ser apresentadas juntamente com o próprio recurso. Não obstante, a apresentação tardia não inviabiliza o conhecimento do apelo. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6. Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso. Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida” (HC85006, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 15/02/2005. Publicação: 11/03/2005). Recurso de que se conhece.
3 – Queixa. Procuração. Inépcia. Na forma do art. 44 do Código Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, providência da qual se descurou o querelante. A procuração de ID 24251815 outorga ao advogado poderes gerais para atuar em juízo, perante o TJDFT, no juizado especial criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina, sem qualquer indicação do fato relacionado ao seu objeto. A mera referência ao número do inquérito não é suficiente, pois este apura fatos a serem delimitados na procuração e na queixa. Assim, sem o cumprimento dos pressupostos processuais, o processo é nulo desde a origem.
4 – Decadência. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. Esta é a inteligência dos artigos 43, III, 44 e 568, todos do Código de Processo Penal. Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI). Preliminar de nulidade que se reconhece, de ofício, para anular o processo desde a origem. No caso em exame o fato ocorreu em novembro de 2017, a queixa foi apresentada em fevereiro de 2018. Eventual emenda que viesse a ser facultada ao querelante seria alcançada pelo prazo decadencial de que trata o art. art. 107, inciso IV, do Código Penal. Resta, pois, declarar extinta a punibilidade pela decadência, na forma do dispositivo acima.
5 – Apelação Criminal conhecida. Extinção da punibilidade proclamada de ofício.